Tribunal: TJSP
Processo: 4005198-09.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC - Inércia da autora - Intimação da parte pela imprensa oficial e por carta com aviso de recebimento - Ato que dependia de providência da parte autora - Sentença mantida - Recurso desprovido.